Tribunal: TJDFT
Processo: 0768362-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DISTÚRBIO MENTAL E ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada do crime de desacato (art. 331, CP), sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
2. A acusada, em estado alterado e possivelmente embriagada, foi acusada de proferir ofensas contra policial militar, enquanto era orientada a se retirar de estabelecimento comercial, utilizando expressões que menosprezavam a função pública dos agentes.
II. Questões em discussão
3. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada do crime de desacato (art. 331 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP. A denúncia narra que, em estado alterado e exaltado, a ré teria ofendido verbalmente policiais militares, proferindo xingamentos. A sentença reconheceu a insuficiência de provas quanto ao dolo específico necessário ao tipo penal, considerando o estado emocional da acusada, que é portadora de transtorno bipolar.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo registro de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive os dos policiais militares e do segurança do shopping.
5. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma inequívoca. O policial alegadamente ofendido admitiu que não se sentiu pessoalmente ofendido, e a própria acusada nega a imputação, alegando que sofre de transtorno bipolar e estava alterada em razão do consumo de álcool.
6. O tipo penal de desacato exige dolo específico, a intenção consciente de ofender a dignidade ou o decoro da função pública. Diante da condição clínica da acusada, não é possível afirmar que ela tenha atuado com essa intenção.
7. A dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo penal impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, o que justifica a manutenção da absolvição.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.